Tribunal: TJES
Processo: 5001581-92.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-92.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA ABREU DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Maria Abreu de Souza, visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário dela e a condenação do réu a indenizá-la por dano moral.

2. A sentença declarou inexistente a relação jurídica referente ao contrato n. 62762972, condenou o Banco Itaú Consignado S. A. a restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e fixou indenização por dano moral em favor da autora em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia recursal diz respeito à (ir)regularidade da contratação do empréstimo, à restituição em dobro dos valores descontados e à caracterização do dano moral, bem como à razoabilidade do montante fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.059 dos Recursos Repetitivos), fixou a tese de que, em casos de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação (arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC). No caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus, especialmente considerando a vulnerabilidade da apelada.

5. A devolução em dobro dos valores descontados, a partir de 30-03-2021, é cabível, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porque houve violação da boa-fé objetiva na conduta do banco apelante.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda não constitui mero aborrecimento cotidiano, mas caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal (TJES, Apelação Cível n. 0023756-11.2016.8.08.0024).

7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição financeira das partes e a finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos casos de empréstimos consignados fraudulentos, o ônus da prova quanto à regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme
tese assentada n
o Tema 1.059 do STJ.

É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O desconto indevido em proventos de aposentadoria, em razão de fraude, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de sofrimento ou abalo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.059 dos Recursos Repetitivos;

TJES, Apelação Cível n.º 0023756-11.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 11-05-2021;

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21-10-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001581-92.2021.8.08.0013.

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

APELADA: MARIA ABREU DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Decorre a demanda de operações de crédito (na modalidade conhecida como empréstimo consignado) que a autora afirmou ter sido efetivada de forma fraudulenta.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos formulados pela autora “para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 62762972, além de condenar o demandado a devolver a autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 940,50 (novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.881,00 (mil oitocentos e oitenta e um reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$ 1.777,82 (mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente ao depósito em conta da postulante.”

O réu também foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O réu interpôs
o
recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, que (1) “não há como a parte apelada alegar que não firmou o contrato reclamado, pois a parte ré, ora apelante, apenas disponibiliza crédito àqueles que se apresentam portando os documentos pessoais originais e, neste sentido a parte apelada não afirma que perdeu ou se teve seus documentos furtados ou roubados”; (2) a contratação foi regular; (3) não há falar em devolução em dobro; (4) não é devida indenização por dano moral; e (5) o valor da indenização fixado é exorbitante.

Requereu
que seja provido o recurso, julgando-se
improcedentes os pedidos da autora;
ou que seja afastada a condenação a restituir valor em dobro e reduzido o valor da indenização por dano moral.

O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Dito isso, considerando os fatos alegados pela autora e que o réu não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe. Sobre a irregularidade da contratação, relevante colacionar os seguintes trechos da judiciosa sentença recorrida:

Segundo o demandado, existe nos autos fato que impede o reconhecimento do direito da autora, consistente no contrato trazido em ID. 18725227, no qual constata-se que, todavia, foi aposta na cédula de crédito bancário tão somente a marca da digital da pessoa com quem a financeira contratou.

Assim, entendo que nessas circunstâncias não se pode dar validade ao documento, como prova cabal da existência da relação contratual entre as partes, especialmente porque formalmente não se apresenta o contrato apto para gerar consequências jurídicas.

Deve-se, portanto, ser acolhido o argumento contido na petição inicial de que não há prova da existência do empréstimo contraído pela requerente.

Sob o meu ponto de vista, nulo é o negócio jurídico realizado nessas condições, primeiramente, porque em se tratando de pessoa iletrada, imperioso que deve ser revestido de formalidade que efetivamente comprove ser ela quem manifestou livremente a sua vontade, ou seja, deve haver a demonstração que daí deriva, de sua inteira ciência do alcance das cláusulas às quais estava aderindo, justamente por não saber ler.

A sua evidente vulnerabilidade o torna sujeito de especial proteção contra situações de erro, dolo e outros vícios de consentimento, que maculam o empréstimo contraído por desconhecer as letras do contrato.

Ao contrário do alegado pelo apelante não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria da apelada, que é pessoa idosa e não aufere grandes valores de modo que qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento.

Como se não bastasse isso, esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de que "o desconto indevido em proventos de aposentadoria possui o condão de gerar danos morais
in re ipsa
, sendo despicienda a prova efetiva de abalo moral." (Apelação cível n. 0023756-11.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2021).

Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, reputo razoável a fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais).

A determinação de restituição em dobro é correta. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 30-3-2021).

Portanto, devem ser restituídos de forma simples os valores descontados até 29-03-2021, e de forma dobrada a partir de 30-03-2021.

Posto isso nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o Relator